Tribunal: TJSP
Processo: 1087033-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO – Inadmissibilidade do recurso – Deserção reconhecida – Parte que não logrou comprovar ser beneficiária da justiça gratuita – Prazo para recolhimento do preparo transcorrido in albis – Recurso deserto, conforme art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil – Apelação não conhecida com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.